Tribunal: TJDFT
Processo: 0746153-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 70028505 do processo de referência) que, em execução fiscal, processo n. 0001812-61.2017.8.07.0018, movida pelo agravante em desfavor de Rei dos Pisos e Azuleijos Ltda. - ME, indeferiu requerimento (Id 53037140, p. 47-49 do processo de referência) de renovação de pesquisa de ativos de bens passíveis de penhora em nome da parte agravada, subsidiariamente, por meio dos sistemas BacenJud (hoje SisbaJud), e-RIDF e CNIB. Em razões recursais (Id 20671949, p. 2-8), o agravante pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para se deferir a pesquisa no sistema BacenJud (hoje SisbaJud) para localização de ativos em nome da agravada. No mérito, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de serem determinadas as buscas requeridas nos sistemas BacenJud, Ccs-Bacen, InfoJud, RenaJud, Srei, InfoSeg e SerasaJud, com regular prosseguimento da tramitação do processo. Sem preparo face à isenção legal conferida ao ente público agravante. Esta relatoria admitiu o recurso parcialmente e, nesta parte, deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao i. juízo de origem a realização da pesquisa de ativos em nome da parte agravada, pleiteada pelo agravante, no sistema SisbaJud e facultou o oferecimento de resposta ao recurso pelo agravado (Id 20941565). A diligente Secretaria certificou o decurso de prazo para as partes agravante e agravada (Id 22665920). O juízo de origem informou a reconsideração da decisão agravada em juízo de retratação e deferido a penhora de ativos mediante pesquisa do sistema SisbaJud, para fins de aplicação do art. 1.018, § 1o, do CPC (Id 22913399). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Verifico que, após a prolação da decisão ora combatida, o d. magistrado de primeiro grau, em juízo de retratação, deferiu o requerimento de pesquisa de ativos em nome da parte agravada no sistema SisbaJud, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Indeferida a renovação de bloqueio eletrônico de ativos financeiros (ID 70028505), foi proferida decisão no AGI 0746153-83.2020.8.07.0000, deferindo a tutela recursal para determinar a este Juízo a renovação da pesquisa de ativos de bens passíveis de penhora em nome da parte executada. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, exercendo o juízo de retratação, reformo a decisão de ID 70028505, segundo os fundamentos a seguir alinhavados. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) REI DOS PISOS E AZULEIJOS LTDA - ME - CPF/CNPJ: 02.888.639/0001-80, no valor de R$ 76.799,06 (setenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e seis centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ R$ 436,68 (quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 26, de 23 de janeiro de 2020, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. OFICIE-SE À RELATORA DO AGI 0746153-83.2020.8.07.0000, comunicando o inteiro teor desta decisão, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. No caso vertente, com a reconsideração da decisão agravada em juízo de retratação, a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão, que deferiu o requerimento de pesquisa de bens da parte agravada no sistema SisbaJud e de eventual penhora, nos termos em que pleiteado pela parte recorrente, prejudicou a admissibilidade do agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se, portanto, ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[2] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, como bem salientado pelo i. juiz de origem na comunicação dirigida a esta relatoria. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;